Tribunal: TCU
Processo: 029.120/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos pelo exercício de função posteriormente ao advento da Lei 9.624/19998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, nesta etapa processual, tratam de pedido de reexame interposto por Luiz Carlos Madruga contra o Acórdão 7625/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria e dirigiu determinações ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame apresentado por Luiz Carlos Madruga e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.